Tribunal: TJDFT
Processo: 0008474-80.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. Incabível falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de estupro qualificado pela idade da vítima, menor de 18 anos à época dos fatos. A versão da vítima apresentada em Juízo, além de firme, coerente e harmônica com os depoimentos prestados em outras fases, está corroborada por diversos elementos probatórios coligidos nos autos, incluindo os depoimentos judiciais das testemunhas e a conclusão do laudo do exame de corpo de delito, razão pela qual a sentença condenatória não merece reforma.